Tribunal: TJSP
Processo: 1018063-15.2017.8.26.0114
Classe: Agravo Interno Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Adilson de Araujo
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. POSSIBILIDADE, EM PRINCÍPIO, DE RECEBER O BENEFÍCIO. DEFERIMENTO CONDICIONADO À COMPROVAÇÃO DE QUE AS CONDIÇÕES ECONÔMICAS NÃO LHE PERMITEM ARCAR AS DESPESAS DO PROCESSO SEM COMPROMETIMENTO DE SUAS ATIVIDADES OU SEM REDUÇÃO SIGNIFICATIVA DE SEU PATRIMÔNIO (LEGISLAÇÃO ANTERIOR E ARTS. 98 E 99, § 3o, DO CPC). PRETENSÃO INDEFERIDA EM DECISÕES

Ementa:
AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. POSSIBILIDADE, EM PRINCÍPIO, DE RECEBER O BENEFÍCIO. DEFERIMENTO CONDICIONADO À COMPROVAÇÃO DE QUE AS CONDIÇÕES ECONÔMICAS NÃO LHE PERMITEM ARCAR AS DESPESAS DO PROCESSO SEM COMPROMETIMENTO DE SUAS ATIVIDADES OU SEM REDUÇÃO SIGNIFICATIVA DE SEU PATRIMÔNIO (LEGISLAÇÃO ANTERIOR E ARTS. 98 E 99, § 3o, DO CPC). PRETENSÃO INDEFERIDA EM DECISÕES MONOCRÁTICAS DO RELATOR. RECURSO QUE PRETENDE A REFORMA. IMPOSSIBILIDADE. ELEMENTOS FÁTICOS QUE NÃO AUTORIZAM A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO IMPROVIDO. Cuidando-se a agravante de pessoa jurídica, é possível a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, desde que, comprovadamente, não tenha condições de arcar com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo de sua existência, conforme dispõe a Lei no 1.060/50, regra repetida nos arts. 98 e 99, § 3o, do CPC. No caso, não foi demonstrada a impossibilidade alegada, razão pela qual deve ser indeferido o pleiteado benefício.